Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-60.2006.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ROTATIVO - EXTINÇÃO POR ABANDONO – INÉRCIA DA AUTORA – NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE, ART. 485, § 1o, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito”. (AgRg no AREsp 43.290/PR, STJ)
Vistos, etc.
Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT contra a sentença proferida na Ação Monitória no 0001709-60.2006.8.11.0040, movida em desfavor de : ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSK e IRENEU JOAQUIM FIGUEREDO, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, condenou ainda, a autora ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que a autora é beneficiária.
Irresignada, a parte autora/apelante requer a anulação da sentença atacada e em suas razões recursais, aduzindo segundo a jurisprudência que colacionou que não houve a intimação pessoal da parte para dar o devido andamento ao feito, sob pena de extinção.
Sendo assim, pugna pela anulação da sentença ora objurgada, determinando o retorno do processo à comarca de origem, para determinar que o Juízo “a quo” prossiga com o feito, de modo a determinar a devida intimação pessoal.
Contrarrazões apresentada (id. 115088546-) pela manutenção da sentença.
Relato necessário.
O art. 932, V, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
A observação se faz oportuna em virtude do posicionamento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça de que a extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora:
'APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1o, CPC – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, imprescinde de prévia intimação pessoal da parte autora.' (Ap 50837/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)
A questão objeto da controvérsia limita-se sobre a possibilidade do magistrado singular extinguir o processo nos moldes art.485, § 1o, inciso III, apenas com a intimação do advogado da parte autora ora apelante, para requererem o que de direito no prazo de quinze dias, sob pena de arquivamento.
Nesse sentido, Analisando o conjunto fático-probatório dos autos entendo que o apelo merece acolhimento, visto que, constata-se que de fato não houve a intimação pessoal da parte autora, conforme determinação do artigo supracitado.
Ocorre que, nos casos em que se configura o abandono da causa pela autora, à extinção do processo, sem resolução do mérito, pressupõe a sua intimação pessoal (CPC, art. 485, § 1o), que, in casu, não ocorreu.
A proposito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, VIA OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA DIZER DE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL. OBRIGATORIEDADE DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO QUE ENVOLVE INTERESSE DE MENOR. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. 1. Da apreciação dos autos, podemos observar que o feito versa sobre pedido de fixação de alimentos, onde a menor, através de sua genitora, busca a responsabilidade da avó paterna, face à suposta impossibilidade financeira do pai da infante. 2. Após a contestação, a autora, através de seus advogados, foi intimada, para se manifestar; entretanto os advogados subscritos na exordial peticionaram informando que não eram mais procuradores da requerente. Face a esta situação, o MM juiz de primeiro grau determinou a intimação pessoal da parte autora para constituir novo advogado no prazo de dez dias, sob pena de extinção processual. 3. Às fls. 43, adveio a sentença determinando a extinção do feito sem resolução de mérito por estar o processo parado por mais de 30 (trinta) dias ÂÂ- art. 267, III do CPC de 1973 . 4. Em fls. 47/56, repousa a apelação interposta pelo Ministério Público Estadual. Em suas razões, o parquet alega, em síntese, a obrigatoriedade da intervenção ministerial, por se tratar a querela de interesse de menor incapaz, além da ausência de nomeação de curador especial para atender aos interesses da incapaz, ou, ao menos vistas dos autos ao Ministério Público para as providências legais. Pois bem. A intervenção do Parquet se faz necessária, não podendo o processo tramitar sem a intimação pessoal do referido órgão para intervir, sob pena de nulidade. 2. Primeiramente, destaco que à luz do parágrafo primeiro do referido dispositivo, a extinção do processo deve ser precedida pela intimação pessoal da parte para suprir a falta, de sorte que a intimação pessoal não é mera faculdade do julgador, mas uma imposição legal. Não havendo a intimação pessoal do autor, o que, nesse caso, é ato imprescindível para certificar à inércia da parte, não há que se falar em extinção do processo. Conhecimento e provimento do presente recurso, no sentido de anular a sentença extintiva e determinar o imediato retorno dos autos ao juízo de origem para haver o prosseguimento regular do feito. Civil e Processo Civil. Apelação Cível. Ação de Alimentos. Interesse de Incapaz. (TJ-PI - Apelação Cível 201600010061550 PI. Data de publicação: 31/01/2017. Relator: Des. Des. José James). Ora, o Código de Processo Civil é imperioso ao prever a necessidade de intervenção ministerial nas causas onde estão presentes interesses de incapazes, impondo-se a sua manifestação sob pena de nulidade do processo. \"Art. 82 - Compete ao Ministério Público intervir: I - nas causas em que há interesses de incapazes; Art. 83 - Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Art. 84 - Quando a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério Público, a parte promover-lhe-á a intimação sob pena de nulidade do processo.\" (TJ-PR - Apelação Cível AC 4106683 PR 0410668-3 (TJ-PR). Data de publicação: 01/09/2008. Relator: Luiz Antonio Barry. Em razão do exposto e o mais que dos autos constam, VOTO pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO, anulando a sentença vergastada, além de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de proceder com as providências legais estampadas na peça recursal, DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL SUPERIOR.' (TJ-PI - AC: 00166353220128180140 PI, Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 14/08/2018, 2a Câmara Especializada Cível)
“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, DIANTE DA INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM DAR ANDAMENTO AO FEITO. RECORRE A DEMANDANTE PLEITEANDO A ANULAÇÃO DO DECISUM. APELO QUE MERECE PROSPERAR. NOS TERMOS DO INCISO III E PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 485, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 (INCISO III E § 1o DO ARTIGO 267 DO CPC/73), EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, SE O AUTOR NÃO CUMPRIR OS ATOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIR, ABANDONANDO O FEITO POR MAIS DE TRINTA DIAS. TODAVIA, A PARTE DEVE SER INTIMADA, PESSOALMENTE, PARA SUPRIR A FALTA EM 05 DIAS. "A INTIMAÇÃO PESSOAL DE QUE TRATA O ARTIGO 267, § 1o, DO CPC, PODE SER REALIZADA SOB A FORMA POSTAL" (VERBETE 166 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL). "A INTIMAÇÃO SERÁ FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA QUANDO FRUSTRADA A REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO OU PELO CORREIO" (ARTIGO 275 DO CPC). NO CASO EM EXAME, A TENTATIVA DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA CONTENDO A INTIMAÇÃO DO JUÍZO RESTOU FRUSTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO QUE INDICOU A AUSÊNCIA DA AUTORA, NA OPORTUNIDADE EM QUE O FUNCIONÁRIO DO CORREIO ESTEVE NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, VIA OFICIAL DE JUSTIÇA, É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, DETERMINADO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, VIA OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO PROCESSO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 1o DO ARTIGO 485 DO CPC.' (TJ-RJ - APL: 00917795820168190038, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 01/07/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-02).
Com isso, a ausência dos elementos necessários à configuração do abandono, considerando a necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora para se manifestar acerca de eventual interesse no prosseguimento do feito impõe a retomada do curso do processo, repetindo a intimação pessoal por carta registrada para dar efetivo andamento ao processo, sob pena de extinção.
Portanto, merece reforma a sentença apelada pelo descumprimento do requisito imprescindível intimação pessoal do autor, aplicável ao feito, como disposto no art. 485, III, IV e §1o, do CPC:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”
Nesse mesmo sentido encontra-se os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO SEM FORÇA EXECUTIVA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção da ação por abandono da causa, é necessária a prévia intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas.” (Ap 137554/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)
“Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701368-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOLANGE MARIA DOS SANTOS E SANTOS REU: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME DESPACHO Extrai-se da certidão ao id. 23197396 que o senhor Oficial de Justiça certifica que deixou de proceder à intimação da parte autora por ser desconhecida no endereço ?QNP 19-CONJ H 37 P NORTE BRASÍLIA-DF CEP 73380-991?, local da diligência. Contudo, verifica-se que o endereço informado pela parte na petição inicial (Id. 13819051 - Pág. 1) e constante no Mandado a cumprir (Id. 22949848 - Pág. 1) é diverso, qual seja, DF-128, Km 14,5 Chácara 11-A, lote 33-B, Planaltina/DF, CEP 73380-150. Portanto, diante do equívoco, determino o cumprimento do mandado de intimação pessoal da Autora, via oficial de justiça, no endereço ali constante, DF-128, KM 14,5 CHÁCARA 11-A, LOTE 33-B, PLANALTINA/DF, CEP 73380-150, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o regular andamento do feito, sob pena de extinção do processo. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora16/03/2021)
Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, DOU PROVIMENTO ao presente Recurso para, anular a sentença, e determinar a devolução do feito ao juízo monocrático, para as diligências concernente à intimação pessoal da autora para manifestar nos autos.
Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =